Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-89.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-89.2023.8.14.0018

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RAIMUNDA ALVES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Raimunda Alves da Conceição. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou ilícitos os descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A instituição financeira alegou regularidade na contratação e inexistência de ilícito, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) estabelecer a existência e o valor devido a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a autora idosa e hipossuficiente, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

O banco não demonstrou a validade do contrato alegadamente firmado, tampouco a efetiva disponibilização dos valores por meio de TED. A ausência de comprovante de transferência bancária e a juntada de documentos unilaterais extraídos de seu próprio sistema interno fragilizam a tese de contratação regular.

5.

Em contratos de natureza real, como o mútuo bancário, a tradição dos valores é requisito essencial para sua validade. Sem a prova da entrega da quantia à autora, inexiste negócio jurídico válido.

6.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Constatada a cobrança indevida sem engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: descontos posteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e atinge a dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

9.

Contudo, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00, montante alinhado à jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e validade de contrato eletrônico, inclusive a efetiva disponibilização dos valores contratados, especialmente em relações com consumidores vulneráveis.

2.

A ausência de prova robusta da contratação e da tradição dos valores descaracteriza o mútuo bancário e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em período posterior à modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A ausência de comprovante de TED e a apresentação de documentos unilaterais não suprem o ônus probatório da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 398; Leis nº 14.904/2024 e 14.905/2024; STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 08.02.2021; TJPA, AC 0800443-28.2022.8.14.0018, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025; TJPA, AC 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Raimunda Alves da Conceição
, todos devidamente qualificados.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 24913719, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, declarando ilícitos os descontos perpetrados no benefício previdenciário da autora. Condenou o réu, ora apelante, à devolução dos valores descontados em dobro, com correção monetária a partir do primeiro desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, também corrigidos e acrescidos de juros. Fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa e determinou o pagamento das custas processuais finais.

Da sentença, foram opostos Embargos de Declaração, que não foram acolhidos (id n° 24913725).

Em suas razões recursais (id nº 24913728), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta: (i) que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma legítima e regular, com o uso de biometria facial, selfie e confirmação via SMS; (ii) que a disponibilização dos valores contratados foi comprovadamente realizada por meio de TED, acompanhada de todos os dados exigidos pela regulamentação do BACEN; (iii) que inexiste ato ilícito de sua parte, razão pela qual não se verifica o dever de indenizar; (iv) que, ainda que reconhecido algum equívoco, não restaria configurado dano moral, tratando-se, no máximo, de mero dissabor; (v) que a sentença incorreu em error in judicando ao não considerar os elementos probatórios apresentados pelo banco.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso sob o id nº 24913733, em que a recorrida Raimunda Alves da Conceição requer o não provimento da apelação, sustentando: (i) a ausência de contrato assinado ou outro meio idôneo de validação da relação jurídica, (ii) a inexistência de autorização para descontos em seu benefício previdenciário, (iii) que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, (iv) que o dano moral restou devidamente caracterizado pela natureza alimentar dos valores descontados e a situação de hipossuficiência da autora, e (v) que a sentença está em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios e deve ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

2.1 Da inexistência do negócio jurídico

A controvérsia gira em torno da existência e validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre a recorrida,
Raimunda Alves da Conceição
, e o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, ora apelante.

A instituição financeira alega que o contrato foi firmado por meio digital, com validação por biometria facial, selfie e confirmação via SMS, além da posterior liberação dos valores por transferência eletrônica (TED). Todavia, tais alegações não encontram respaldo nas provas dos autos.

Trata-se de relação de consumo, conforme reconhece a Súmula 297 do STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A autora é idosa, hipossuficiente e destinatária final do serviço, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Cabia ao banco comprovar, de forma inequívoca, não apenas a validade do contrato, mas também a efetiva disponibilização dos valores à autora — elemento essencial à constituição do mútuo bancário.

Contudo, inexiste nos autos qualquer comprovante de TED. O banco não apresentou extratos ou recibos bancários que demonstrem a saída dos valores de sua esfera patrimonial e o ingresso na conta da autora.

A alegação genérica de que houve transferência, sem prova mínima, é ineficaz. Nas relações bancárias, o comprovante de TED é essencial para demonstrar o adimplemento da obrigação. Sua ausência impede a configuração do mútuo e, portanto, descaracteriza o próprio contrato.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Não o tendo feito, resta configurada a nulidade do contrato e a inexistência de qualquer obrigação da consumidora.

A jurisprudência tem reconhecido que a ausência de prova da liberação dos valores contratados, especialmente em contratações digitais envolvendo pessoas vulneráveis, como idosos, é suficiente para declarar a nulidade do negócio jurídico.

Portanto, a inexistência de TED não constitui mera irregularidade, mas vício substancial, que compromete a validade do contrato.

Ademais, os documentos apresentados pelo banco, meras telas unilaterais extraídas de seu sistema interno (Id nº 24913728, págs. 5 a 9) não suprem a ausência de comprovação efetiva da contratação, reforçando a nulidade da relação jurídica.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência pátria sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alderina Rodrigues dos Santos, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) definir a responsabilidade do banco quanto à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta prova inequívoca da contratação, limitando-se a juntar documentos unilaterais como telas de sistema e extratos bancários, sem assinatura eletrônica válida, biometria, gravação de voz ou outros elementos de segurança que demonstrem o consentimento da consumidora.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo ao banco comprovar a legalidade da contratação, o que não foi feito.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, diante da ausência de engano justificável.

Configura-se dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, afetando a dignidade da consumidora.

A alegação de anuência tácita pelo uso do valor creditado não se sustenta, pois a ausência de contrato válido inviabiliza qualquer presunção de concordância.

O pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária não foi objeto da decisão agravada, tampouco demonstrada ilegalidade que justifique sua imposição nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a validade de contrato eletrônico, especialmente em contratações com consumidores vulneráveis, por meio de elementos seguros que atestem a manifestação de vontade.

A ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configura-se o dano moral quando a instituição financeira realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora, violando sua dignidade.

A restituição em dobro independe da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0804870-95.2022.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800443-28.2022.8.14.0018 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025

). Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de relação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A controvérsia decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora em razão de contratos de empréstimo consignado que alega não ter contratado, sustentando tratar-se de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a relação jurídica decorrente dos contratos de empréstimo impugnados; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora.

4. Segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade.

5.
No caso concreto, o banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nem a efetiva contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e não autenticados, o que configura falha na prestação do serviço
.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por eventual alegação de fraude por terceiros.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade da parte autora. Contudo, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
Não se admite compensação de valores alegadamente disponibilizados, pois o banco não comprovou a entrega dos valores correspondentes aos contratos, apresentando apenas documentos internos e não idôneos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

2.
Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado quando contestada a assinatura pelo consumidor.

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato bancário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

5. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

6. A ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados impede a compensação alegada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 479; TJ-DF, AC 0720653-06.2020.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, j. 02.12.2021; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022; TJ-PA, AC 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.09.2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800409-19.2022.8.14.0094 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025)
Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TED SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1 O contrato de natureza real exige a tradição dos valores para sua validade; 2 . Por meio da Súmula nº 18, do E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí sedimentou o entendimento de que será declarado nulo o contrato no qual a instituição financeira não comprove a tradição dos valores pactuados para a conta do mutuário. 3. O contrato de mútuo feneratício, na modalidade de empréstimo consignado, é um contrato típico, não solene, de natureza real . Os contratos de natureza real, são aqueles que se perfectibilizam quando há entrega do objeto ao contratante. Apenas a tradição aperfeiçoa o negócio. Antes da entrega da coisa, somente se tem uma promessa de contratar, e não um contrato perfeito e acabado. 4 . Banco apelado juntou, em sua contestação, apenas telas de seu próprio sistema, sem qualquer autenticação mecânica, sendo estas provas unilaterais, não sendo meio idôneo para comprovar a tradição dos valores. 5. Nulidade do contrato reconhecida. 6 . Apelo Conhecido e Provido. (TJ-PI - AC: 08003358820198180051, Relator.: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL). Grifei.

2.2. Da repetição do indébito

No que se refere à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se o referido dispositivo legal, que prevê a incidência de sanção de natureza civil, a repetição do indébito em dobro, nos casos em que houver cobrança indevida por parte do fornecedor. Nessa hipótese, não se exige a comprovação de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço, bastando a existência da cobrança indevida para a configuração do dever de restituição em dobro.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

T
odavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Portanto, entendo adequada a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência dos descontos objeto da ação e devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que os descontos foram após 31 de março de 2021.

2.3. Da indenização por danos morais

No que tange aos
danos
morais, entendo devida a indenização, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado por ela. Comprovada a falha na prestação de serviço do recorrido, resta configurado o dano moral, visto que o recorrente fora obrigado a pagar por um serviço por ele não contratado e que sequer fora cientificado desta cobrança.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Tal quantia mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

Por fim,
não é possível a compensação de valores alegadamente disponibilizados, pois o banco não comprovou a entrega dos valores correspondentes aos contratos, apresentando apenas documentos internos e não idôneos

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para reformar a sentença apenas a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula 54 do STJ.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus de sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026